Tribunal: TJDFT
Processo: 0724642-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724642-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA ROCHA PIRES RABELO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elisângela Rocha Pires Rabelo contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante contra o Banco do Brasil S.A. (processo n° 0722640-49.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em suas razões recursais (ID 27754125), a agravante relata que é correntista do banco agravado e que, sem aviso prévio ou justificativa aparente, teve sua conta bancária bloqueada, de modo que está impedida de realizar transações financeiras por meio da referida conta. Afirma que, apesar de ter solicitado ao banco informações sobre o desbloqueio da conta, o agravado não teria prestado informação alguma. Salienta que não teria sido informada do motivo do bloqueio e que não recebeu esclarecimentos sobre como reverter a situação. Aduz que a falha na prestação do serviço pelo agravado ocasionou a privação de seu acesso aos valores depositados em sua conta, o que lhe teria gerado prejuízo. Defende, portanto, a necessidade de imediato desbloqueio de sua conta. Menciona que os e-mails anexados à inicial seriam suficientes para demonstrar a probabilidade do direito alegado. Ressalta que o perigo de dano também estaria presente, pois “não pode fazer uso dos seus direitos bancários de crédito, receber e emitir valores, e demais movimentações dos seus bens”. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desbloqueio imediato de sua conta bancária, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, a fim de que possa acessá-la sem impedimentos. No mérito, pleiteia a confirmação da tutela de urgência e a consequente reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado na inicial. Preparo comprovado (ID 27754128). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 27892198). Contrarrazões apresentadas (ID 28479592). Em juízo de reconsideração, deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 28878490). A agravante apresentou petição informando que, até a presente data, o banco agravado não cumpriu a determinação judicial de desbloqueio de sua conta corrente (ID 29263170). É o relatório. DECIDO. Diante da notícia da inércia do agravado, intime-se o banco recorrido para dar cumprimento à determinação contida na decisão de ID 28878490, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que será revertida em favor da agravante, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 23 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator